Tribunal: STF
Processo: RHC 73005
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". PROVA:
EXAME. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL: INOCORRENCIA.
            I.  - O  exame  de provas  não  e possivel  nos estreitos
limites do "habeas corpus".
            II.  - Não caracterizado  o excesso de prazo na instrução
criminal, dado o grande numero de reus e testemunhas a serem ouvidos.
            III. - Recurso improvido.